Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA RETIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Réu preso em flagrante após lesionar e ameaçar de morte a irmã dele.
II.O depoimento da vítima foi corroborado por testemunha ocular e as lesões sofridas estão comprovadas por Exame de Corpo de Delito, fotografias e depoimentos policiais, devendo ser mantida a condenação.
III. O acréscimo de pena na primeira fase da dosimetria não é determinado por critério legal, mas deve ser proporcional ao intervalo de pena.
IV. A reparação por danos morais deve ser condizente com a gravidade dos fatos e servir para punição do autor.
V. Apelação da Defesa não provida e da acusação parcialmente provida.